Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701368-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 53070662, uma vez que a decisões de ID no 144072693 e ID no 163686399 proferidas pelo Juízo singular já determinaram que o valor penhorado deve ser depositado em conta judicial vinculada aos autos. Eventual pedido objetivando obstar a liberação dos referidos valores deve ser formulado perante o Juízo singular, em observância a proibição de supressão de instância. Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 52918175. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator